Tribunal: STF
Processo: RHC 198159
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Penal e processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Insignificância. Possibilidade de aplicação do princípio da bagatela em casos que envolvam réus reincidentes. Reduzida reprovabilidade da conduta. Atipicidade material. Recurso provido.